Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731816-84.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: CRISTIANE DE FREITAS ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0710395-75.2023.8.07.0020, proposto por CRISTIANE DE FREITAS ARAUJO em desfavor da agravante. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 165068163), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de homologação do acordo de ID 164440453 e respectivo termo aditivo, por considerar indevido o pedido de envio de ofício ao DETRAN/DF para adoção de providências. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que deve ser homologado o acordo entabulado, asseverando a impossibilidade de transferência do bem pelas vias administrativas, por se tratar de veículo roubado e não localizado. Assevera que a baixa de gravame de roubo só é possível com a localização do veículo, em decorrência dos artigos 123, inciso I, e 124, incisos VII e XI, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de homologar o acordo entabulado entre as partes com a expedição de ofício ao Detran/DF para transferência do veículo, uma vez que tal diligência não é possível pelas vias administrativas. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49683766. É o relatório. Decido. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a homologação de acordo extrajudicial, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes. Consoante relatado, a Magistrada de primeiro grau indeferiu a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, em razão da existência de cláusula prevendo que o Juízo procedesse à expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que o órgão procedesse à transferência do veículo. Como ressaltado na decisão agravada, tem-se que não se mostra possível a homologação de acordos que transferem encargos das partes ao juízo, em razão de ausência de previsão legal autorizando tal medida. Nesse sentido é o seguinte precedente desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. RECURSO MANEJADO PELA EMPRESA APELANTE AO INTENTO DE ALCANÇAR POSIÇÃO JURÍDICA MAIS FAVORÁVEL. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA SER HOMOLOGADA CLÁUSULA NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. II - AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITOS EMPRESARIAIS. INADIMPLÊNCIA DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS AUTORES DO PEDIDO DE FALÊNCIA E A EMPRESA RÉ. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO DE CLÁUSULA IMPOSITIVA DE DEVER AO JUÍZO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PARA O JULGADOR MONOCRÁTICO DE ORDENAR AO DETRAN/DF A RETIRADA DE GRAVAMES INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS NEGOCIADOS. PAGAMENTO AJUSTADO MEDIANTE ALIENAÇÃO AOS AUTORES/ACORDANTES DE VEÍCULOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ/ACORDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE OS ACORDANTES IMPOREM AO PODER JUDICIÁRIO A EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS À DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE OS AUTOMOTORES ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO. ATRIBUIÇÃO A SER DESEMPENHADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELA PROPRIETÁRIA DOS BENS NEGOCIADOS, A EMPRESA APELANTE. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA À DEMANDA FALIMENTAR DE NORMAS BÁSICAS SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. EMPRESA RÉ QUE NÃO MAIS ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ENCERRADO POR SENTENÇA. DECISÃO SOBRE QUE NÃO PEDE RECURSO COM EFEITO SUSPENSO. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não homologada pelo julgador de primeira instância uma das cláusulas do acordo extrajudicial apresentado em demanda falimentar pelos autores do pedido de falência e pela empresa ré, viável se mostra o manejo de apelação pela ré/acordante para buscar, nesta instância revisora, a reforma da sentença para manter íntegra a cláusula por meio da qual os acordantes impuseram ao juízo o dever de expedir ofício ao DETRAN/DF ordenando a retirada de gravames incidentes sobre os automotores objeto da negociação firmada em acordo extrajudicial. Interesse de recorrer configurado. Vício por indevida inovação não caracterizado. Preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em parecer da Procuradoria de Justiça rejeitada. (...) 3. Falta suporte legal à estipulação posta na Cláusula 3 do Acordo Extrajudicial e por meio da qual os acordantes, ora apelante e apelados, impõem ao juízo falimentar o dever de expedir ofício "ao DETRAN-DF para que promova a transferência do veículo ofertado a terceiro adquirente, com a baixa nos gravames na forma prevista no art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005". Inviável a intenção expressa de transferir para o Poder Judiciário, como se ajudante de ordens fosse, atribuição que competente à acordante/apelante de retirar restrições que pesam sobre os veículos objeto do negócio jurídico bilateral e oneroso firmado com os acordantes/apelados. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1640898, 07068955520198070015, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Desse modo, a agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, requisito legal necessário para a concessão da tutela recursal vindicada. Como já mencionado, mister se faz a demonstração da plausibilidade da pretensão do direito material afirmado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre ressaltar, ainda, que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de algum deles torna impossível a concessão da tutela recursal. Nesse panorama é o seguinte precedente desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1707922, 07376362120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 11:21:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora